Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712862-08.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: ADRIANO ISMAEL DOS SANTOS D E C I S Ã O O réu, regularmente representado, noticia, na peça de ID 19994065, a realização de acordo. Intimado, o autor confirma a realização do pagamento da quantia ajustada e pugna pela extinção do processo pela perda superveniente do pressuposto processual (ID 20073048). Assim, homologo o acordo para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador